Tribunal: TJES
Processo: 0010989-63.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010989-63.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE SILVA ALVES e outros (2)

APELADO: CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – CONSUMIDOR – DEFEITO APRESENTADO POR VEÍCULO ADQUIRIDO ZERO QUILÔMETRO – CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA PERÍCIA – PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA – VÍCIO DEVIDAMENTE SANADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR – NÃO CARACTERIZADA A HIPÓTESE DO ART. 18, § 1º, II, DO CDC – CONSTATADO SURGIMENTO PRECOCE DA ANOMALIA NO AUTOMÓVEL – ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PARÂMETROS PARA SE APURAR EVENTUAL DEPRECIAÇÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO – SURGIMENTO PRECOCE DE ANOMALIAS – EXPECTATIVA FRUSTRADA DO CONSUMIDOR – DESCORTINADO DANO EXTRAPATRIMONIAL –
PRECEDENTES DO COLENDO STJ – ARBITRAMENTO DE QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
– APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Dada a natureza dos pedidos, foi deferida a produção de prova pericial, que foi contundente no sentido de que o vício apresentado pelo veículo adquiridos pelos autores foi sanado pela assistência técnica da requerida.

2)
As razões de decidir contidas na sentença estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas pela prova pericial, cujo laudo técnico foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e devidamente produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

3)
Apesar da precocidade da anomalia posteriormente sanada, não é o caso de se determinar o abatimento proporcional do preço, na medida em que tal providência demandaria meios hábeis à apuração do quanto representa o “surgimento precoce” em relação ao montante pago pelo veículo, o que inexiste no caso em apreço, assim como não há parâmetros razoáveis para que seja apurado em sede de liquidação de sentença se houve depreciação do bem por tal motivo e, via reflexa, o valor que poderia ser abatido do preço pago pelo consumidor.

4
)
A situação descrita nos autos presumidamente causa angústia, aborrecimento e diversos transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, ao ser frustrada a legítima expectativa do consumidor que adquire um veículo zero quilômetro ao se deparar com o precoce aparecimento de anomalias, que se incompatibiliza com a durabilidade que dele se esperava, de modo que a frustração dessa expectativa configura dano moral passível de ser indenizado.

5)
Levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, a indenização deve ser arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor – de modo a totalizar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

6)
O percentual de 15% arbitrado na sentença deve incidir, em favor do advogado dos autores, sobre o proveito econômico obtido pela parte, qual seja, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e, no caso do advogado da requerida, sobre o montante postulado na petição inicial a título de reparação material (R$ 129.268,94), mantendo-se suspensa a sua exigibilidade, todavia, por ter sido deferidos aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

7)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Antônio Henrique Silva Alves
e
Elisângela Marques Bastos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de reparação civil
” ajuizada em face de
Chix Automóveis Ltda.
e
Chery Brasil Importação, Fabricação e Distribuição de Veículos Ltda.
, atualmente denominada
Caoa Chery Automóveis Ltda.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

De acordo com a narrativa exordial, o veículo adquirido pelos autores no dia 24/11/2014 – Tiggo AT, ano/modelo 2014/2015 –, fabricado pela 2ª requerida
Caoa Chery
, apresentou problema em seu funcionamento alguns meses após ser adquirido junto a 1ª requerida
Chix Automóveis
(em relação a qual foi formulado pedido de desistência – fls. 159/162), qual seja, acúmulo de água em seu piso, o qual não teria sido sanado pela assistência técnica no prazo de 30 (trinta) dias de que trata o art. 18, § 1º, da Lei nº 8.078/90.

Diante disso, formularam pedido de desconstituição do negócio jurídico, com a condenação das requeridas a reparação do dano material – valor equivalente à atualização do preço do automóvel (R$ 129.268,94) – além de indenização por dano moral no patamar de 30% do valor pago (R$ 38.780,68, assim totalizando a quantia de R$ 168.049,62 (cento e sessenta e oito mil, quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), o que, como já dito, foi julgado
improcedente
no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes, em síntese, que:
(i)
embora tenha o Juízo de 1º grau concluído pela correção do vício reclamado, o produto sofreu considerável prejuízo material com a deterioração precoce de seus compostos de montagem;
(ii)
o veículo adquirido, diante de seu estado de extrema oxidação e desgaste de compostos de vedação, não alcançou nem sequer a metade do valor comercial pretendido;
(iii)
a perícia identificou o estado de oxidação do veículo decorrente da inadequada vedação hídrica, além de diversos pontos de desgaste precoce na lataria e junções de veículo, causada pela oxidação, em virtude das infiltrações de água;
(iv)
não é razoável descartar as observações da perícia quanto ao estado do veículo, por conta da oxidação e extremo desgaste precoce de seus compostos de junção;
(v)
o perito destacou ainda que o problema reclamado foi evidenciado pelo vício de desgaste precoce, atípico para a condição do veículo, novo, à época;
(vi)
o relatório de constatação da perícia, antes da conclusão, destaca a evidência completa dos pontos, que foram interpretados isolada e limitadamente no Juízo de 1º grau, resultando em conclusão contrária ao apurado pelo perito; e que
(v)
a conclusão técnica, diferentemente do afirmado na sentença, foi de que o problema guarda relação direta com o vício de fabricação.

Pois bem. O art. 18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) estabelece que os fornecedores de produtos e serviços respondem de forma solidária pelos vícios de qualidade (ou de quantidade) que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo, ou seja, devem responder pelo vício do produto todos que, de alguma forma, participaram para que fosse colocado no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto), passando pelo distribuidor (que fez a intermediação entre o fabricante e quem irá vendê-lo), até o comerciante (que efetivamente transfere o produto ao consumidor).

Com efeito,
de acordo com a legislação consumerista,

se
o defeito não for sanado no prazo legal, pode o consumidor optar pela rescisão contratual, n
os termos do art. 18, §1°, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 18
. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1
º
. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I
- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III
- o abatimento proporcional do preço.

A própria caracterização do defeito apresentado pelo veículo – como sendo de “fabricação” – descortina a pertinência subjetiva apenas do fabricante, a justificar a desistência manifestada pelos autores/apelantes em relação à loja revendedora, em que pese a previsão contida no § 1º do art. 25 do Código de Defesa do Consumidor de que “Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.”

Dada a natureza dos pedidos, foi deferida a produção de
prova pericial
, que foi contundente no sentido de que o vício apresentado pelo veículo adquiridos pelos autores foi sanado pela assistência técnica da requerida, conforme se depreende dos trechos a seguir, extraídos do bem elaborado laudo técnico (fls. 455/458), in litteris:

“(...) Durante a vistoria realizada por esta Equipe Técnica, observou-se que mesmo com a ocorrência de chuva forte nos dias que antecederam a perícia, não foram constatados pontos de infiltração/umidade no veículo em tela, estando seu interior seco e aparentemente hermético.

(...)

Se encontra em bom estado geral de conservação, compatível com o tempo de uso e quilometragem percorrida, não existindo quaisquer características ou sinais que indiquem que tenha sofrido com mau uso, uso severo ou extremo.

(...)

Não apresentou sinais de infiltração atuais ou umidade em seu interior, ainda que tenha ocorrido fortes chuvas nos dias que antecederam a perícia.

(...)

Após realizados diversos testes de funcionamento no veículo periciado, este manifestou desempenho adequado na data da perícia (...)”

E em resposta aos quesitos formulados pela requerida (fls. 460):

“
6
. Sr. Perito, as reclamações relatadas nos autos foram solucionadas pela concessionária? Se não, explique o motivo (falta de peças, dificuldade no diagnóstico, reparo incorreto, utilização indevida do veículo pelo autor, etc.).

Resposta
: Na data da realização da perícia constatou-se que o problema havia sido sanado, uma vez que o mesmo não apresentou sinais de umidade ou infiltração em seu interior. Portanto, após a última passagem do mesmo na Mecânica ‘AUTQFAP - Centro de Reparação’ não houve relato de novas manifestações de percolação de água para dentro do automóvel em estudo.

(...)

8.
Sr. Perito, nas condições atuais, o veículo pode ser considerado apto para ser utilizado como veículo de passeio? Se não, por qual motivo (falta de manutenção, desgaste natural, falha do produto, utilização indevida, imperícia durante a condução)? E o que seria necessário para torná-lo?

Resposta
: Apesar das falhas pregressas relatadas no veículo, este teve seu funcionamento normal durante a diligência pericial (...)”

Na parte conclusiva, assim discorreu o ilustre perito (fl. 461):

“O veículo se encontra em bom estado geral de conservação, compatível com o tempo de uso e quilometragem percorrida, não existindo quaisquer características ou sinais que indiquem que tenha sofrido com mau uso, uso severo ou extremo;

Não apresentou sinais atuais de infiltração ou umidade em seu interior, ainda que tenha ocorrido fortes chuvas nos dias que antecederam a perícia”

Como não poderia ser diferente, as razões de decidir contidas na sentença estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas pela prova pericial, cujo laudo técnico foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e devidamente produzido sob o crivo do contraditório, daí porque deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirta-se, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo encarregado da perícia se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Diante disso, não vejo como se acolhida, com a devida vênia, a tese recursal de que teriam avaliado a possibilidade de dispensar o veículo “por conta de sua inutilidade na condição de sucata...” (fl. 499), tendo em vista que o laudo técnico – juntado aos autos cerca de 6 (seis) meses antes da interposição deste recurso – foi categórico ao afirmar que o veículo se encontra em bom estado geral de conservação, compatível com o tempo de uso e quilometragem percorrida, não se verificando, portanto, a sua imprestabilidade conforme é aduzido pelos recorrentes.

Com tais considerações e à luz da prova técnica, deve ser chancelada a sentença de improcedência do pedido de desconstituição do negócio jurídico e consequente devolução do valor pago, por não se caracterizar a hipótese do art. 18, §1º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda em relação ao ponto, faço o registro de que apesar de o ilustre perito identificado o surgimento precoce de anomalias no veículo, não obstante a sua regularização pela assistência técnica da requerida em momento posterior, entendo não caber a alternativa de se determinar o
abatimento proporcional do preço
, conforme possibilita o art. 18, §1º, III, do diploma legal. Explico.

Muito embora não esteja em conformidade com o pedido (rectius: restituição do valor pago), seria possível, em tese, determinar que a requerida promovesse o abatimento proporcional do preço do veículo, dada a constatação pela perícia de que houve “o desgaste extremamente precoce de componentes do veículo periciado. As borrachas de vedação encontram-se em péssimo estado, com a nítida utilização de material de baixa qualidade...” (fl. 454) e de que “os materiais empregados na fabricação do automóvel em tela não são compatíveis com as intempéries climáticas que assolam o Brasil, o que gerou o desgaste precoce dos referidos componentes” (fl. 456).

Além disso, na parte conclusiva do laudo pericial, assim restou consignado em relação ao desgaste precoce de componentes do veículo (fl. 461):

“Apesar de não ter apresentado sinais de umidade em seu interior, este problema pode ser reincidente em virtude das péssimas condições em que se encontram os componentes que são responsáveis pela vedação/hermeticidade do veículo. Essa perícia constatou que os materiais empregados na fabricação do automóvel em tela não são compatíveis com as intempéries climáticas que assolam o Brasil, o que gerou o desgaste precoce dos referidos componentes.

Diante do supracitado, essa Equipe Pericial afirma que o problema de infiltração foi sanado, contudo, apesar da regularização de tal anomalia, essa se manifestou de maneira extremamente precoce, não usual para um veículo adquirido novo. Portanto, o problema relatado pelos autores guarda relação direta com vício de fabricação.”

Apesar da precocidade da anomalia posteriormente sanada, não é o caso de se determinar o abatimento proporcional do preço, na medida em que tal providência, a meu ver, demandaria meios hábeis à apuração do quanto representa o “surgimento precoce” em relação ao montante pago pelo veículo, o que inexiste no caso em apreço, assim como não há parâmetros razoáveis para que seja apurado em sede de liquidação de sentença se houve depreciação do bem por tal motivo e, via reflexa, o valor que poderia ser abatido do preço pago pelo consumidor.

Diante disso, devem ser desprezados os valores apontados pelos recorrentes com base no valor de mercado do veículo, tendo em vista que a alternativa de se determinar o abatimento proporcional do preço exigiria, repito, a existência de parâmetros adequados à quantificação da perda de valor em virtude da anomalia detectada na perícia – surgimento precoce do defeito – o que não constato da minuciosa análise dos autos.

Em contrapartida, entendo que o vício precocemente surgido no automóvel, tal qual descortinado com a prova técnica, insere-se no campo do
dano extrapatrimonial
, e não do dano patrimonial, daí porque oriento-me pela procedência – ainda que parcial – do pedido de indenização por dano moral.

A situação descrita nos autos presumidamente causa angústia, aborrecimento e diversos transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano, ao ser frustrada a
legítima expectativa
do consumidor que adquire um veículo zero quilômetro ao se deparar com o precoce aparecimento de anomalias, que se incompatibiliza com a durabilidade que dele se esperava, de modo que a frustração dessa expectativa configura dano moral passível de ser indenizado.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO NOVO. DEFEITO. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA N. 7/STJ.

1. O acórdão recorrido baseou-se no conjunto fático-probatório dos autos para concluir que os danos sofridos pelo agravado ultrapassam os meros dissabores,
tendo em vista as inúmeras tentativas infrutíferas para a solução do problema e a frustração da expectativa de utilização do veículo novo por longo período
, circunstância que impede a rediscussão do tema em face do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ.

2.
É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido
. Precedentes.

3. O valor da verba indenizatória por dano moral, no caso dos autos, foi fixado dentro dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, com base nos fatos e provas dos autos e a revisão do julgado nesse sentido fica obstada pela incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp nº 776.547/MT, relª Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 04/02/2016, DJe de 12/02/2016)

“CONSUMIDOR E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. EXTRAPOLAÇÃO DO RAZOÁVEL. DANO MORAL. EXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. DIES A QUO. CITAÇÃO. DISPOSITIVOS LEGAIS APRECIADOS: ARTS. 18 DO CDC E 186, 405 e 927 do CC/02.

1. (...)

2. Recurso especial em que se discute se o consumidor faz jus à indenização por danos morais em virtude de defeitos reiterados em veículo zero quilômetro que o obrigam a levar o automóvel diversas vezes à concessionária para reparos, bem como o dies a quo do cômputo dos juros de mora.

3. O defeito apresentado por veículo zero-quilômetro e sanado pelo fornecedor, via de regra, se qualifica como mero dissabor, incapaz de gerar dano moral ao consumidor. Todavia,
a partir do momento em que o defeito extrapola o razoável, essa situação gera sentimentos que superam o mero dissabor decorrente de um transtorno ou inconveniente corriqueiro, causando frustração, constrangimento e angústia, superando a esfera do mero dissabor para invadir a seara do efetivo abalo psicológico
.

4.
Hipótese em que o automóvel adquirido era zero-quilômetro e, em apenas 06 meses de uso, apresentou mais de 15 defeitos em componentes distintos, parte dos quais ligados à segurança do veículo, ultrapassando, em muito, a expectativa nutrida pelo recorrido ao adquirir o bem
.

5. Consoante entendimento derivado, por analogia, do julgamento, pela 2ª Seção, do REsp 1.132.866/SP, em sede de responsabilidade contratual os juros de mora referentes à reparação por dano moral incidem a partir da citação.

6. Recurso especial desprovido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.395.285/SP, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 03/12/2013, DJe de 12/12/2013)

Não obstante versar o art. 18 da Lei nº 8.078/90 sobre a reparação dos danos materiais decorrentes de vício de qualidade ou quantidade do produto, tal regime não exclui à reparação por dano moral, quando esse vício ocasionar dano de ordem extrapatrimonial, conforme entendo ter ocorrido no caso concreto.

No que se refere ao quantum indenizatório, não serve como base de cálculo a importância indicada na petição inicial (R$ 38.780,68), por corresponder a 30% da quantia pretendida a título de reparação material, à qual os autores/apelantes não fazem jus, como vimos em momento anterior.

Portanto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor – de modo a totalizar a importância de
R$
10
.000,00
(dez mil reais).

Por fim, a prevalecer a orientação que proponho, devem ser redimensionados os ônus sucumbenciais, diante da verificada
sucumbência recíproca
entre as partes.

Quanto a verba honorária, sabe-se que o §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20% (dez a vinte por cento), subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Como se vê, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério; quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, este deve ser o critério para apuração da verba advocatícia.

Na espécie, o percentual de 15% arbitrado na sentença deve incidir, em favor do advogado dos autores, sobre o proveito econômico obtido pela parte, qual seja, o valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e, no caso do advogado da requerida, sobre o montante postulado na petição inicial a título de reparação material (R$ 129.268,94), mantendo-se suspensa a sua exigibilidade, todavia, por ter sido deferidos aos autores os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
dou provimento parcial à
apelação cível
a fim de julgar procedente o pedido de indenização por dano moral, arbitrando-a no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser dividido em idêntica proporção entre os dois autores, além de ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora a contar da citação. Via reflexa,
redimensiono os ônus sucumbenciais
, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010989-63.2016.8.08.0048

APELANTES: ANTÔNIO HENRIQUE SILVA ALVES, ELISÂNGELA MARQUES BASTOS

APELADA: CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Examinei de forma minuciosa os autos e vou acompanhar a eminente Relatora, uma vez que, como consignado no voto de Relatoria, a correção do vício no veículo adquirido pelos Apelantes descaracteriza a hipótese do art. 18, § 1º, II, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) - isto é, de desconstituição do negócio jurídico firmado entre as partes e a devolução do valor pago.

Também cheguei à idêntica conclusão em relação à impossibilidade de se adotar o disposto no inciso III do supracitado dispositivo legal, dada a inexistência de parâmetros, na hipótese dos autos, “
adequados à quantificação da perda de valor em virtude da anomalia detectada na perícia
”, bem assim da falta de meios hábeis à apuração do que poderia ser considerado como “surgimento precoce” das anomalias.

Por fim, o dano moral restou caracterizado, conforme concluiu a eminente Relatora, pelos diversos transtornos causados aos Apelantes decorrentes da frustração de legítima expectativa de quem adquire veículo zero quilômetro, além do fato - que ora acrescento,
data venia
- da anomalia, pelos documentos que constam nos autos, ter demorado mais de 02 (dois) anos para ser sanada (ao menos de janeiro de 2016 a janeiro de 2018, vide fls. 26 e 186-187).

Em relação ao valor do dano moral (R$ 5.000,00 para cada Apelante), não tenho nenhuma dúvida em também acompanhar a eminente Relatora, haja vista que este tem sido o parâmetro hodiernamente adotado por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em situações semelhantes ao dos autos.

Do exposto, acompanho, na íntegra, a conclusão externada pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

Acompanho a eminente Relatora.